Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701957-47.2019.8.07.0005 RECORRENTE: LEANDRO MESQUITA DE OLIVEIRA, LAYLANNY CARNEIRO DE SOUSA, LUCAS BARBOSA DE FRANÇA RECORRIDO: JOSELANE ALVES MARQUES DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não juntaram aos autos a GRU correspondente ao comprovante de pagamento (ID no 13165174). Assim, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007